Tribunal: TJPA
Processo: 0068964-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068964-97.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

APELADO: SIMONE DE MOARAES MARQUES-ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068964-97.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA REBELO BARRETO - PA23343-A, FABIANA PORTELA ARAUJO - PA17917-A, ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO - PE714-A

APELADO: SIMONE DE MOARAES MARQUES-ME

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação monitória ajuizada em outubro de 2013, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de dívida vencida em julho de 2012, em razão da ausência de citação válida da parte ré até a data da prolação da sentença, ocorrida em junho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o decurso do prazo prescricional sem citação válida do réu, após o ajuizamento da ação, acarreta a prescrição da pretensão deduzida; estabelecer se houve inércia do autor a justificar a não aplicação da Súmula 106 do STJ e, por conseguinte, a validade da extinção com base na prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição pela citação válida exige que esta se realize dentro do prazo legal e mediante a adoção das providências necessárias pelo autor, nos termos dos arts. 202, I, do CC, e 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

A citação da parte ré não se efetivou no prazo quinquenal contado do vencimento da dívida, de modo que não houve interrupção válida da prescrição.

Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido dentro do prazo legal, a ausência de diligência efetiva e o não recolhimento de custas para a citação, mesmo após diversas intimações, demonstram inércia da parte autora.

A Súmula 106 do STJ, que protege o credor da morosidade do Judiciário quanto à citação, não é aplicável quando constatada desídia da parte, como no caso dos autos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, por culpa do autor, impede a interrupção da prescrição, ensejando a extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, quando decorrente de inércia do autor, impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido ajuizada tempestivamente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando comprovada a desídia da parte autora em promover os atos necessários para viabilizar a citação do réu.

A prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ocorre em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021; TJDFT, Ap. Cív. 0708942-15.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 15.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro na prescrição da pretensão deduzida na inicial.

A sentença recorrida (ID 23818404), reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de dívida vencida em 13/07/2012, no valor de R$ 2.315,78, considerando que, embora a demanda tenha sido ajuizada em outubro de 2013, até a data da decisão não houve citação válida da parte ré. Entendeu o juízo singular que o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sem a citação da parte ré, atraiu a prescrição. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários, por ausência de citação.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 23818404), a apelante sustenta, em síntese, que:
que a
sentença é equivocada ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva
, uma vez que não houve inércia do credor, mas sim morosidade do Poder Judiciário, que retardou os atos de citação da parte ré desde 2014, apesar das diligências e manifestações do autor para dar andamento ao processo;
que a
demora na citação não interrompe a prescrição por culpa do credor apenas quando comprovada a desídia deste,
o que não ocorreu no caso, já que o apelante sempre se manifestou nos autos, devendo ser aplicado o entendimento da Súmula 106 do STJ;

que a sentença também não observou corretamente os requisitos da
prescrição intercorrente
, uma vez que não houve decisão de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis nem inércia do credor, razão pela qual seria inaplicável o art. 921, §4º, do CPC com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, sobretudo por não poder retroagir para alcançar atos anteriores à sua vigência.

Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso
para cassar a sentença que reconheceu a prescrição e determinou a extinção do processo, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação monitória.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou prescrita a pretensão autoral em razão da ausência de citação válida.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão da demandante.

A apelante narra, em sua exordial, que a dívida decorre do incumprimento da negociação realizada através de duplicata no montante de R$ 2.315,78.

Em análise aos autos, constato que, de fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

Conforme é cediço, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança fundada em contrato é de cinco anos a contar do dia do vencimento do título, nos termos do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Examinando os autos, constato que a demanda foi ajuizada somente em outubro de 2013, tendo ocorrido o vencimento da dívida em julho de 2012. Após reiteradas determinações para recolhimento das custas devidas, o juízo extinguiu o feito, conforme decisão de ID 13688819.

Em seguida, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, retomando o feito seu trâmite normal. Em razão do retorno dos autos, o juízo primevo determinou que o autor se manifestasse acerca da prescrição do débito (ID 23818401).

Após manifestação da parte autora, por não ter conseguido citar a parte ré, o juízo
a quo
declarou prescrita a pretensão autoral, em razão do longo lapso temporal sem qualquer resultado efetivo da ação ajuizada, conforme sentença de ID 23818404.

Conforme se verifica da análise do caso, a parte apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda. A ação foi ajuizada em outubro de 2013, tendo sido despachada em fevereiro de 2014, não constando qualquer reclamação da parte autora pela demora no andamento do feito. Desde então, houve tentativas de citação da ré sem sucesso durante seis anos.

Em razão do longo lapso temporal e da ausência do recolhimento das custas necessárias à realização das diligências, o juízo determinou a intimação da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, em seguida, extinguiu o feito em razão da ausência do recolhimento das custas (ID 13688819).

Após o provimento do recurso de apelação e retorno dos autos à primeira instância, a parte foi novamente intimada para se manifestar acerca da prescrição do débito, em razão do longo tempo decorrido sem qualquer efetividade da demanda, tendo, após a apresentação de manifestação contrária da autora à prescrição, sido sentenciado o feito em junho de 2024.

Atento que a sentença foi prolatada em junho de 2024, onze anos após o ajuizamento da demanda e a citação não havia sequer ocorrido por culpa da recorrente.

Com efeito, entendo correto o entendimento do juízo de piso.

O art. 202, I, do CC assim estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Complementando, o art. 240 do CPC disciplina no seguinte sentido:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, em que pese o ajuizamento da demanda dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houvera a citação da parte ré por mais de cinco anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide. Friso que a ação havia sido anteriormente extinta justamente pela inércia da parte autora, que deixou de recolher as custas devidas mesmo tendo sido intimada para tanto com a advertência da extinção do feito em caso de não recolhimento.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que esta visa proteger a parte diligente contra a morosidade inerente ao mecanismo da Justiça, e não aquele que reiteradamente deixa de cumprir determinações judiciais, obstando, por sua própria desídia, a efetivação da citação. Aqui, diferentemente do que sustenta a apelante, a paralisação do processo não decorreu de falhas administrativas ou da morosidade judiciária, mas sim da sua própria omissão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO TERMO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, o prazo prescricional é de cinco (5) anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do título, conforme Enunciado de Súmula 503, do STJ. 2. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Se a citação válida do devedor só ocorreu após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Apelo provido.

(TJ-DF 07089421520178070001 1718946, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Portanto, há flagrante incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC, sendo ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025